Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-94.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001009-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL KHAUAM MARICATTO - CPF: 082.344.359-06 (ADVOGADO), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (AGRAVANTE), BRUNO GREGO DOS SANTOS - CPF: 052.389.639-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - DIFERIMENTO - NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - IRREGULARIDADE NA TRANSAÇÃO COM O DIFERIMENTO DO IMPOSTO - ALMEJADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO - PROBABILIDADE DO DIREITO - NÃO DEMONSTRADA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA - OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO CAUÇÃO - INVIABILIDADE - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ÔNUS DO ALUDIDO MUITO DESATUALIZADA.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência carece da demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano.

2. Não se mostra presente a probabilidade do direito invocado quando o Agravante sequer traz aos autos a NAI (Notificação de Autuação de Infração) lavrada pelo Agravado em seu desfavor, o que inviabiliza a análise da motivação do ato administrativo, bem como sua legalidade.

3. Em sede de Agravo de Instrumento não é permitido que se esgote a matéria, sob pena de supressão de instância, devendo o Órgão julgador se ater à análise do acerto (ou não) da decisão que, na origem, defere ou indefere a pretensão liminar.

4. A apresentação de certidão/matrícula desatualizada não se presta para a garantia do juízo, já que não se pode descartar a hipótese de que talvez esta não mais reflita a real situação atual do bem imóvel.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DORIVAL AGULHOM
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, pela qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação Anulatória n.º 1000565-90.2022.8.11.0034 (id. 155877670).

Nas razões de recurso, o Agravante sustenta que:

- é produtor de algodão em Mato Grosso e em sua prática comercial, realiza a intermediação de vendas do produto a terceiros, através de corretoras agrícolas, as quais ficam responsáveis por organizar toda a logística da venda, desde a negociação até o transporte do algodão;

- a empresa Agricotton Corretora de Mercadorias foi a responsável pela realização do negócio e estruturou uma operação de venda que teve por adquirente a empresa J. P. de Mendonça Madeiras ME, que, por sua vez, vendeu a pluma de algodão a uma terceira pessoa, denominada Cooperativa Alpha Agro Importação e Exportação, sendo as operações devidamente documentadas e comunicadas à SEFAZ/MT, o que demonstra que o Agravante sempre agiu com prudência e absoluta higidez;

- todavia, o Fisco contestou a relação entre o Agravante e a empresa J. P. de Mendonça, desconsiderando-a para então sustentar a exclusiva presença da empresa Cooperativa Alpha-Agro Importação e Exportação, o que gerou o Auto de Infração por ausência de pagamento de ICMS, em razão da perda do direito ao diferimento do imposto.

- ao contrário do que decidido na origem, o desenho da operação descrita acima não demanda dilação probatória, e ensejaria o deferimento da tutela de urgência almejada, consignando que a manutenção de suas atividades comerciais dependem da emissão da certidão de regularidade fiscal (CND ou CPEND), razão pela qual ajuizou ação almejado a suspensão da exigibilidade do imposto;

- preenche os requisitos para o diferimento do ICMS, conforme o RICMS do Estado de Mato Grosso, e que a concessão da tutela de urgência não causaria irreversibilidade, ainda mais que ofereceu garantias para o débito tributário em aberto;

- segundo o RICMS/MT, o lançamento do ICMS incidente nas saídas de algodão em pluma, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer a sua saída para o exterior ou outra unidade da Federação.

Assim, requer o provimento do Recurso para a reforma da decisão vergastada e deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois o aguardo do julgamento final de mérito lhe traria prejuízos.

Tendo em vista a caução ofertada nos autos pela relatora originária, foi concedida em parte a tutela de urgência recursal, apenas para autorizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, se o motivo da negativa decorrer exclusivamente do lançamento do crédito tributário impugnado nos autos originários. (id. 156042155).

Contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e postulando pelo não provimento do Recurso, ao argumento de ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vedação de concessão de medida que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, conforme art. 1º, § 3 da Lei n.º 8.437/92 e ainda a defende a legalidade do NAI (id. 157921194).

Desnecessário o parecer da d. Procuradoria Geral, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC.

Recurso tempestivo, considerando que o Agravante foi intimado da decisão agravada em 01/12/2022, conforme se extrai da aba “expedientes” do processo principal no PJE de 1º Grau (1000565-90.2022.8.11.0034), com protocolo do recurso em 26/01/2023 (id. 155881155), dentro da quinzena legal prevista no CPC.

Preparado (id.

155891663).

Conclusos por redistribuição (id. 174847671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão pela qual foi negada a tutela provisória de urgência requerida na inicial da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1000565-90.2022.8.11.0034, onde a Agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído em seu desfavor pela NAI n.º 83262000492019133/2019.

Pois bem.

O cerne da lide visando a concessão da tutela de urgência almejada gira em torno da regularidade da operação de venda de algodão em pluma, com diferimento de ICMS, que foi alvo de fiscalização pelo Agravado, gerando a NAI n.º 83262000492019133/2019.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela Agravante, fundamentada na necessidade de dilação probatória para a elucidação do direito da Agravante, daí porque, entendeu ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Embora a decisão vergastada seja suscinta em relação aos fundamentos que ensejaram o indeferimento da tutela de urgência, ainda assim, tenho que não carece de reforma.

Saliento, nesse caso, que a operação descrita na inicial constitui-se de uma triangulação de venda de algodão em pluma, tendo o Agravante como o produtor da matéria prima, uma empresa intermediadora da venda e o adquirente do bem, além de duas outras empresas envolvidas na transação comercial.

Aduz o Agravante que a empresa Agricotton
Corretora de Mercadorias intermediou uma operação tendo como adquirente a empresa J.P. de Mendonça Madeiras ME que, por seu turno, revendeu a mercadoria à Cooperativa Alpha-Agro Importação e Exportação.

Afere-se que se trata de uma operação complexa, envolvendo quatro empresas diferentes e ademais, a NAI n.º 83262000492019133/2019 a que o Agravante se refere na inicial sequer foi juntada aos autos da Ação Anulatória (1000565-90.2022.8.11.0034), de forma a possibilitar a análise da motivação e fundamentação do ato administrativo que culminou na penalidade imposta a ele, Agravante.

O deferimento da tutela provisória de urgência demanda a demonstração da probabilidade do direito invocado, além do perigo de dano e ao que consta do acervo probatório acarreado aos autos, não é possível analisar e concluir pela probabilidade do direito defendido pelo Agravante.

Desse modo, a decisão objurgada não merece qualquer censura quando menciona a necessidade de dilação probatória para o caso versando, imprescindível, pois, para a elucidação dos fatos pertinentes à lide, com
o convencimento necessário sobre o direito que a parte pretende defender.

Outro ponto que demanda atenção na lide é o deferimento parcial da tutela de urgência recursal, em que se permitiu ao Agravante que obtenha a Certidão Positiva de Débitos com efeito de negativa.

No caso, a douta Relatora originária, ao conceder a medida, o fez com base na caução apresentada pelo Agravante nos autos, consistente em um lote de terreno para construção localizado na cidade de Primavera do Leste, cuja certidão de inteiro teor e ônus está acostada no id. 104167299 da Ação Anulatória.

Ocorre que, ao analisar detidamente a aludida certidão, constato que ela remonta ao ano de 2011, o que não assegura que reflita a real situação atual do bem imóvel.

Nessa linha, não tenho dúvida em concluir que a caução ofertada

não se mostrou apta para os fins da garantia a que se prestou.

Nada impede que o Agravante apresente na origem documento idôneo e renove sua pretensão diretamente ao juízo de Primeiro Grau. Contudo, em sede de Agravo de Instrumento, é necessário reafirmar que
não é permitido o esgotamento da matéria, sob pena de supressão de instância, devendo o Órgão julgador, no presente caso, se limitar ao acerto (ou não) da decisão que indeferiu a pretensão liminar na origem.

Com efeito, em se tratando dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, tem-se que ao Tribunal somente é dado modificar a decisão de primeiro grau quando evidente a ocorrência de equívoco, erro ou ilegalidade, situações que fogem à hipótese dos autos, já que a decisão de origem, servindo-se de prudente cautela, concluiu, por ora, pela necessidade de instrução probatória.

Da decisão hostilizada, faz-se oportuno destacar:

“A tese de que os créditos tributários estariam regulares, é matéria que necessita de cognição exauriente, a demandar provas, a serem enfrentadas no mérito, não havendo em um juízo de cognição sumária, elementos visíveis primo ictu oculi que evidenciem, por ora, a veracidade dos fatos alegados a fim de conceder a tutela antecipada.”

(id. 104268776 - PJe 1º Grau).

Nos termos do artigo 300 do CPC, tem-se que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Não vislumbro nos autos, portanto, a presença de razões plausíveis para alterar a conclusão do juízo de origem que, a meu ver, agiu de forma acertada ao entender necessária a dilação probatória, restando inviável o acolhimento da

pretensão de reforma da decisão que

indeferiu a liminar almejada, por demandar necessidade de maior cautela, sobretudo diante do que foi mensurado em linhas anteriores.

De consequência, não se vislumbrando na hipótese dos autos a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, o desprovimento do Agravo é medida de rigor. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 2.
Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.
(N.U 1011017-38.2020.8.11.0000, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22/03/2022, publicado no DJE 07/04/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
para manter incólume a decisão singular
por seus próprios fundamentos,
restando, via de consequência, revogada a decisão lançada no id. 156042155, pela qual havia sido deferida em parte a tutela de urgência recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023